Tribunal: TJDFT
Processo: 0743011-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PACIENTE PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE RECEIO DE PERIGO. LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. O fato de o paciente ter sido preso em flagrante por ter em posse, dentro do seu automóvel, um tijolo de maconha e outra porção da mesma droga embalada em filme plástico, por si só, não é fundamento para a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável o ato, em tese praticado, o conjunto analisado, como o fato da idade de 56 (cinquenta e seis) anos do paciente, o fato de ser primário, ter bons antecedentes, não possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude e exercer atividade laboral lícita, e demais circunstâncias somadas, autorizam a liberdade provisória
2. No caso, a gravidade concreta da conduta é inquestionável, pois o crime foi cometido por meio do disfarce de motorista de aplicativo. Não obstante, no momento, a prisão do ora paciente é desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, § 2o, CPP) e nada indica a possibilidade de sua reiteração delitiva.
3. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. ORDEM CONCEDIDA para REVOGAR a prisão preventiva do paciente. Alvará de soltura já expedido.